Tribunal: STF
Processo: HC 115029
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT MANEJADO NO STJ. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    II – O excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo. Precedentes. 



    III – Contudo, no caso dos autos, a situação caracteriza evidente constrangimento ilegal, uma vez que após mais de um ano do oferecimento do parecer pela Procuradoria Geral da República a situação permanece a mesma. 



    IV – Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente o habeas corpus em mesa para julgamento até a 10ª sessão subsequente à comunicação da ordem.